Tribunal: TCU
Processo: 029.950/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de os conselhos de fiscalização profissional contratarem o Banco do Brasil, mediante remuneração por sucesso, para prestar serviços de cobrança de dívidas ativas referentes às anuidades inadimplidas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta, a respeito de dúvida sobre se é possível que os Conselhos de Fiscalização de Profissões Regulamentadas contratem o Banco do Brasil para prestar serviços de cobrança de dívidas ativas referentes as anuidades, remunerando-o conforme o sucesso. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 264 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta; 9.2. responder ao consulente que os Conselhos de Fiscalização de Profissões Regulamentadas, com vistas à cobrança dos seus créditos inscritos em dívida ativa na forma disciplinar, a exemplo dos decorrentes de anuidades inadimplidas, podem se valer do disposto no art. 58 da Lei 11.941/2009 para a contratação dos serviços de instituição financeira oficial capacitada, por dispensa de licitação, com remuneração conforme o resultado, observadas, no que couber e sempre que possível, as referências indicadas no ato normativo previsto no § 3o do mencionado dispositivo legal, bem como as exigências contidas no art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 ou no art. 72 da Lei 14.133/2021; 9.3. enviar cópia da presente deliberação, com o relatório e voto, ao Presidente da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados (CTRAB), Deputado Federal Airton Faleiro; ao Deputado Federal Leônidas Cristino; e aos Conselhos Federais de Fiscalização de Profissões Regulamentadas; 9.4. arquivar o processo.